Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015620-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO FERNANDES CIQUEIRA - CPF: 688.902.811-20 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRIDO), FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 862.308.235-43 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, determinando a restituição dos valores indevidamente cobrados e afastando a indenização por danos morais.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise das provas que demonstrariam a regularidade das transações contestadas pelo embargado. Afirma que a decisão embargada não teria considerado adequadamente a utilização de senha pessoal e token de segurança, insistindo na inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1015620-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Itaú Unibanco S/A

Embargado(s):

Adriano Fernandes Ciqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado examinado de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. Em relação à falha na prestação do serviço, a decisão embargada expressamente reconheceu que o embargado solicitou reiteradamente o bloqueio de sua conta bancária ao identificar transações suspeitas, e que a instituição financeira permaneceu inerte, permitindo a concretização da fraude.

Conforme consignado no acórdão:

“Importante destacar que, em nenhum momento, o banco réu impugnou de forma específica os protocolos apresentados pelo autor. Pelo contrário, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas com o uso correto de senha e token, sem, contudo, demonstrar que o pedido de bloqueio tenha sido atendido prontamente. O ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), foi invertido em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira a demonstração de que adotou todas as medidas de segurança e agiu diligentemente para evitar os prejuízos relatados.”

Ademais, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços. No presente caso, restou comprovado que o embargante não adotou medidas eficazes para impedir a consumação das fraudes denunciadas, configurando falha na prestação do serviço.

No tocante ao pleito de modificação da decisão, verifica-se que os embargos possuem caráter meramente infringente, com a finalidade de rediscutir a matéria já devidamente apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025